Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730648-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZILDA RODRIGUES CARDOSO - ME RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO NÃO PAGO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada. 2. Pratica comportamento contraditório a autora, quando atribui valor à causa, atualizando a dívida, que não pagou, após 16 (dezesseis) anos. 3. Cuidando-se de sentença declaratória de inexistência de dívida ou prescrição da possibilidade de sua cobrança, a verba de sucumbência deve ser fixada com esteio no princípio da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 4. Deferir honorários de advogado à devedora inadimplente, que busca o Poder Judiciário apenas para ver declarada a prescrição da pretensão de exigência do débito, sobre o valor da causa, favorece seu enriquecimento ilícito. 5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados sem respeitar as balizas legais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009